Tribunal: TJSP
Processo: 0000824-61.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Apelo defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da física por restritivas de direitos.
Mérito: Materialidade e autoria delitiva bem demonstradas – Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento – Impossibilidade

Ementa:
Sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Apelo defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da física por restritivas de direitos.
Mérito: Materialidade e autoria delitiva bem demonstradas – Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento – Impossibilidade de desclassificação para a conduta de porte, uma vez que inequívoca a traficância pela quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e circunstâncias do delito – Condenação mantida.
Penas: Fixadas, observado o regramento aplicável – inteligência dos artigos 42 da lei de drogas e 59 do Código Penal – Penas bases no linde inferior – Atenuante da confissão espontânea incapaz de reduzir as penas aquém do linde inferior – Súmula 231 do STJ – Redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 concedido em grau máximo – Regime fechado de rigor e substituição da física ou "sursis" descabidos na espécie – Recurso desprovido.